Tribunal: TJDFT
Processo: 0719645-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de investigado por manipulação de resultado esportivo e estelionato, no âmbito da Justiça Estadual do Distrito Federal, com o objetivo de declarar a nulidade dos atos instrutórios e a incompetência do juízo estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.
2. Sustenta-se que o habeas corpus é meio processual idôneo para questionamento da competência jurisdicional, especialmente quando se aponta a atuação de juízo absolutamente incompetente e se pleiteia o desentranhamento das provas produzidas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.
3. A pretensão deduzida, contudo, revela-se inadequada à via eleita, pois visa discutir controvérsia sobre a competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, matéria que deve ser objeto de conflito de jurisdição, nos moldes do art. 114 do CPP, cuja competência para apreciação incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "d", da Constituição Federal.
4. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio ou de incidente processual específico, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.
5. A discussão acerca da competência jurisdicional, embora afete tema de ordem pública, não configura ilegalidade manifesta, sendo imprescindível o uso da via própria, sob pena de violação à lógica recursal e ao modelo constitucional de repartição de competências.
6. A alegação de que apenas o juízo estadual teria se manifestado nos autos não afasta a possibilidade de suscitação do conflito de jurisdição, conforme autoriza o art. 115 do CPP, tampouco justifica o manejo do habeas corpus como sucedâneo da via adequada.
7. A ausência de prejuízo concreto e a inexistência de má-fé afastam qualquer nulidade evidente dos atos instrutórios, sendo preservados os atos praticados por autoridade judicial, ainda que posteriormente declarada incompetente, conforme orientação dos Tribunais Superiores.
8. Correta a decisão agravada ao reconhecer a inadequação da via eleita, bem como a incompetência da Turma Criminal para apreciação da controvérsia, tendo em vista que, nos termos do RITJDFT, compete à Câmara Criminal processar conflitos de jurisdição.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.